Tribunal: STF
Processo: ACO 716
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Diante do pleito de destaque de honorários advocatícios contratuais, pelo escritório de advocacia JL RODRIGUES E CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA (doc. 55), autorizo o levantamento, em seu favor, do montante de R$ 7.254.378,66 (sete milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos), já depositados, nos termos do artigo 22, § 4º, da Lei 8.906/94, conforme Oficio n° 0024/2024, Caixa Econômica Federal PAB STF (Petição nº 26.292/2024).



    Esclareço que tal importe se refere ao percentual de 8% do proveito econômico incontroverso já auferido pelo Estado do Maranhão, na presente demanda, conforme convencionado na Cláusula Terceira, Item dois, do Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria, firmado pelas referidas partes, em 02/03/2004 (doc. 60) e publicado em 17/03/2004 (doc. 68). 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente